Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704890-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS APELADO: JOSE EDUARDO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL TELES DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido por MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS em sede do presente recurso de apelação. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília: “Relatório – autos n. 0722670-16.2023.8.07.0001. JOSÉ EDUARDO FILHO ingressa, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil com AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS, com pedido de tutela de urgência, contra MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS, partes qualificadas em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que em 2015, foi acometido por um Acidente Vascular Cerebral e sofreu sequelas físicas irreversíveis. Informa que logo após o acidente seu filho, ora requerido, ajuizou ação de interdição com pedido de curatela – processo no 0014184-19.2015.8.07.0016, que tramitou na 1a Vara de Família de Brasília/DF. No fim de 2018, foi fixada a curatela definitiva. Noticia que a curatela foi exercida pelo filho Maykel até dezembro de 2022, quando houve sua substituição para nomear a filha mais nova, Raquel Teles de Medeiros, nova curadora provisória, em decisão proferida no processo de remoção de curador no 0763777- 29.2022.8.07.0016, em curso na 1a Vara de Família de Brasília/DF. Aponta que a referida ação foi movida pela curadora para afastar o Requerido do encargo, em razão de evidências de negligência e maus tratos contra o Autor e de dilapidação de seu patrimônio - o que já é objeto de ocorrência policial registrada pela ex-esposa do Autor e genitora da curadora. Sustenta que o que se notou na mencionada prestação de contas é que, desde 2016, o antigo curador omite bens, veículos, rendas e vários débitos que contraiu em desfavor do Autor, reitera pedidos de prorrogação de prazos fixados para se esquivar de prestar informações precisas, além de não ter mostrado de forma clara como aplicou os recursos do idoso, conforme disposto no art. 551 do Código de Processo Civil. Lista vários débitos em sua inicial, deixados pela má-administração do requerido. Expõe que a nova curadora soube também que o Requerente teve seu plano de saúde cancelado há bastante tempo [o que foi solucionado há pouco com a contratação de um novo]. Além disso, as contas bancárias do idoso estão com bloqueio judicial ou inativas. Relata que o Requerido está usufruindo o imóvel, enquanto o Autor permanece suportando sozinho os prejuízos. Tece arrazoado jurídico e postula a concessão da gratuidade dos atos processuais e o deferimento de tutela de urgência para condenar o Requerido ao pagamento de aluguel do imóvel objeto da demanda em favor do Autor, no patamar de R$ 14.000,00 [com base na fundamentação acima descrita], incluindo gastos de água, energia e IPTU/TLP, até que o Requerido desocupe a residência; em caso de entendimento diverso, que seja determinada, em sede liminar, avaliação do bem para definição do valor adequado do aluguel. No mérito requerer a confirmação da tutela com a condenação do requerido ao pagamento de R$ 14.000,00 a título de aluguéis, incluindo as obrigações com gastos de água, energia elétrica e IPTU/TLP; que seja o Requerido condenado a restituir ao Autor os valores de alugueis desde a data em que se apossou do imóvel, 30.01.2023, e por fim, que seja o Réu condenado a pagar todos os valores recebidos desde 30 de janeiro de 2023, e pelo tempo que durar a “sublocação” indevida. Com a inicial vieram documentos. Citado o requerido. No entanto, mesmo após citado não apresentou contestação. O Ministério Público foi intimado apresentando apenas manifestação da ciência da avaliação, sem, contudo, da cota final. Relatório – autos n. 0704890-63.2023.8.07.0001 Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com pedido de tutela de urgência, proposta por JOSÉ EDUARDO FILHO, curatelado, neste ato representado por sua curadora, RAQUEL TELES DE MEDEIROS, em desfavor de MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS, partes qualificadas em epígrafe. Em breve síntese, em sua inicial, sustenta a existência de conexão entre a presente demanda e os autos da Ação de Reintegração de Posse – PJe no 0704229- 84.2023.8.07.0001, em curso nessa 25a Vara Cível de Brasília/DF, tendo em conta possuírem em comum causas de pedir e pedidos [reintegração de posse do mesmo imóvel]. Aduz a inicial que o requerente é idoso, possui 72 anos de idade, tendo sofrido em julho de 2015 Acidente Vascular Cerebral, que acarretou paralisia irreversível em parte do seu corpo, consoante relatório médico anexo. Alega que o requerente é proprietário do imóvel descrito por SHIS, QI 23, conjunto 06, casa 4, Lago Sul, Brasília/DF, onde sempre residiu, segundo fotos e vídeos e anexos. Argui que em meados de novembro de 2022, a atual curadora tomou conhecimento de que o requerido pretendia deixar a cidade levando o requerente, ignorando os tratamentos médicos do idoso e a opinião do restante da família. Inclusive, afirma que o requerido deixou a cidade com o requerente, retornando posteriormente, apenas em 05/01/2023, após o deferimento do pedido de busca e apreensão do idoso. Relata que, no final de dezembro, o requerente e sua curadora foram impedidos de ingressar no imóvel do Lago Sul pela namorada do requerido, Sra. Marcela e por terceira pessoa. Tece arrazoado jurídico e postula que seja concedida medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a reintegração de posse do autor no imóvel situado em SHIS QI 23 Conjunto 06 Casa 4, Lago Sul, Brasília/DF com a imediata desocupação do requerido, sob pena de sua retirada forçada, com garantia de apoio de força policial para sua efetivação, conforme art. 562 do Código de Processo Civil. No mérito, pugna para que seja julgada totalmente procedente a ação, confirmando-se a medida liminar pleiteada, com reintegração em definitivo do bem. Com a inicial vieram documentos. Decisão que determinou a redistribuição do feito à 25a Vara Cível de Brasília-DF, por dependência ao feito no 070422984.2023.8.07.0001 [id. 149144544]. Decisão mantendo os efeitos da tutela antecipada decidida pelo outro juízo [id. 148424080]. Ofício do TJDFT anexado no id. 148655898 noticiando o deferimento da antecipação de tutela recursal, pleiteada em sede de Agravo de Instrumento, para “suspender os efeitos da r. decisão interlocutória agravada e assegurar o direito do agravante e de seus familiares de continuar a residir no endereço situado no SHIS QI 23, conjunto 06, Casa 4, Lago Sul, Brasília/DF, até a decisão definitiva acerca da curatela [autos no 0733147-63.2017.8.07.0016 - 1a Vara de Família de Brasília/DF]. Decisão de id. 149800118 determinou o cumprimento da decisão do eminente Desembargador Plantonista [id. 148655898], com o recolhimento do mandado de id. 148424080. O requerido contestou. No ensejo, em suma, o requerido afirmou que não praticou esbulho, haja vista ser impossível esbulhar seu próprio domicílio, seu próprio lar. Sustentou ser filho do requerente e residir no referido imóvel há mais de 25 [vinte e cinco] anos, ou seja, desde a sua infância. Alegou que o fato de ter havido a substituição de curatela de seu genitor em favor de sua irmã mais nova não significa, necessariamente, que deve perder seu lar. Afirmou que formou sua família e atualmente também residem consigo no imóvel [de 09 quartos], sua filha, enteada, esposa, genitora e seus animais de estimação. Relata que “no que se refere à decisão de garantir ao requerente permanecer na residência de sua propriedade, ressalta-se que não há nenhum óbice por parte do requerido. Na realidade, a companhia de seu genitor, ora requerente, é extremamente desejada”. Assim sustentou que o fato de pai e filho residirem conjuntamente não impede que a filha mais nova, atual curadora, exerça a administração do patrimônio do curatelado. Além disso, mencionou que há inverdades no processo de remoção de curatela e que ainda não teve oportunidade de contraditório e ampla defesa no feito; aduz que o imóvel não está deteriorado e junta fotos do bem para mostrar que está em bom estado de conservação, embora afirme que haja necessidades de reparos, principalmente na área externa. Ainda, negou que tenha praticado maus tratos contra o genitor, salientando que os hematomas nas fotos juntadas são “manchas causadas pela fragilidade oriunda da idade avançada, são fragilidade capilares e não são hematomas ocasionados por alguma negligência do requerido”. Quanto à decisão de busca e apreensão mencionada, afirmou que não houve descumprimento, uma vez que apenas viajou com seu genitor vez que não havia sido intimado e tomado conhecimento de qualquer medida proibitiva. Acentuou que, na data de 30/01/2023, apenas retornou para sua residência após viagem de férias com sua família, local onde já residia, não havendo que se falar em invasão. Por fim, aduziu que não tem condição econômica para arcar com aluguel em outro imóvel; que a reintegração de posse poderá causar prejuízos irreversíveis, principalmente às crianças que lá residem. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados. A parte autora apresentou réplica combatendo os pontos suscitados na contestação, e ainda, reforçando os pedidos iniciais. Pedido de tutela de urgência para que o requerido se abstenha de alugar o bem. No id. 162730447, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente a concessão da tutela de urgência a fim de determinar ao réu que se abstenha de alugar o imóvel objeto da lide. Decisão acolhendo a cota e deferindo a tutela de urgência. O requerido manifestou interesse em audiência de conciliação. Logo após, reforçou o pedido de realização de audiência de conciliação, tendo em vista que já há tratativa de acordo em entre as partes, objetivando o pagamento de aluguéis pela parte ré para permanência na residência [id. 170688471]. requerente informou seu desinteresse na designação de audiência de conciliação. No mesmo momento, noticiou que foi proferido recente acórdão pela 5a Turma do TJDFT, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo requerido e revogou a medida liminar deferida em sede de plantão judicial, consoante id. 170741891]. Sustentou que não houve nenhuma tratativa para que o requerido permaneça no imóvel, apesar do que fora relatado na petição de id. 170688471. Ao final, requereu a abertura de prazo para apresentação de alegações finais [id. 170741884]. Diante do desinteresse do autor em realizar audiência de conciliação, esse Juízo, por meio da decisão de id. 170925698, deixou de designá-la. Na ocasião, o requerimento de id. 170052321 foi indeferido, porquanto as razões das partes já foram apresentadas nos autos, sem instrução probatória em audiência que justifique a incidência do rito do art. 364 do Código de Processo Civil. Providências comuns a ambos os processos. Ao final, foi determinada vista dos autos ao Ministério Público e a conclusão do feito para prolação de sentença conjunta, diante da conexão existente entre os Pjes: 0704229-84.2023.8.07.0001 e 0722670-16.2023.8.07.0001. Parecer final do Ministério Público acerca do mérito de ambas as demandas. Foram os autos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário.” – ID 53622674 - Pág. 2-5. A antecipação de tutela anteriormente deferida ao autor JOSE EDUARDO FILHO foi confirmada e julgado procedente o pedido de reintegração de posse e parcialmente procedente o pedido de pagamento de aluguéis: “Dispositivo – autos n. 0722670-16.2023.8.07.0001. Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. ARBITRAR aluguéis, em benefício da parte autora, e CONDENAR o requerido ao pagamento dos mesmos no valor mensal de R$ 12.000,00 [doze mil reais], corrigido monetariamente conforme INPC todo dia 5 de cada mês, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tendo como termo inicial a data da citação do requerido e o termo final a data da efetiva desocupação. 2. CONDENAR o requerido ao pagamento de todas as despesas inerentes ao uso do bem pelo requerido, como água, luz, IPTU/TLP, até o dia da desocupação. Em face da sucumbência de parte mínima do pedido pela parte requerente, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 82, § 2o c.c art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Dispositivo – autos n. 0704890-63.2023.8.07.0001 Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, confirmando a tutela anteriormente deferida, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para REINTEGRAR a parte autora no imóvel sito SHIS, QI 23, conjunto 06, casa 4, Lago Sul, Brasília/DF, devendo o requerido desocupar o referido bem, inclusive, com utilização de força policial caso não haja desocupação voluntária. Na ação, em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa conforme dispõe o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Dê vista ao Ministério Público do Distrito Federal da sentença prolatada. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” – ID 53622674 - Pág. 9-10. – grifei. MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS (réu) apela (ID 56185097). Em suas razões, preliminarmente, suscita nulidade processual por “ausência de litisconsórcio passivo necessário”. Alega: “Conforme estabelecido no art. 114 do Código de Processo Civil, a sentença é nula quando não inclui todos os litisconsortes necessários. No caso em questão, a ação de reintegração de posse foi direcionada exclusivamente contra o Apelante, Maykel Freire de Medeiros, omitindo a presença de outras moradoras essenciais no imóvel - sua esposa, filha e enteada”. Aduz: “No presente caso, não se trata de uma mera formalidade. O imóvel em discussão não é apenas um bem, mas sim o lar e o refúgio da esposa e crianças. Elas, juntamente com Maykel, compartilham a posse e vivem o cotidiano do imóvel, construindo ali suas memórias e suas vidas. Uma decisão que determine a reintegração de posse, sem considerar a relação das demais moradora com o imóvel, não só afetará de forma direta e substancial sua esfera jurídica, como também poderá gerar consequências sociais e emocionais gravíssimas”. Argumenta: “O Apelante, na presente apelação, enfatiza veementemente a ausência de esbulho possessório de sua parte, refutando as alegações que fundamentaram a ação de reintegração de posse”. Afirma: “Juridicamente, a ausência de esbulho afeta diretamente a legitimidade da ação de reintegração de posse. Se não houve esbulho, não se justifica a aplicação de medidas possessórias extremas como a reintegração de posse. Assim, o pedido de reintegração carece de um dos seus pilares fundamentais, questionando-se, portanto, a procedência da ação original”. Pede: “a) O recebimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; b) A anulação da sentença por nulidade processual, em face da ausência de litisconsorte passivo necessário; c) No mérito, caso superada a preliminar, a reforma da decisão para julgar improcedente a ação de reintegração de posse, por ausência de comprovação de esbulho possessório”. JOSÉ EDUARDO FILHO ingressou com o cumprimento provisório do que foi decidido no Processo no 0704890-63.2023.8.07.0001: “Ante o exposto, requer: a) Seja expedido imediato mandado de reintegração de posse do Autor no imóvel localizado em SHIS, QI 23, conjunto 06, casa 4, Lago Sul, Brasília/DF, para cumprimento com apoio de força policial, visto que é muito provável que o Requerido se oponha a desocupar o bem, como já fez em outras ocasiões” (ID 56185100). Sobreveio a sentença pela qual o cumprimento provisório de setença foi extinto sem resolução do mérito(artigo 485, inciso VI, Código de Processo Civil, definido que “No caso em exame, o provimento jurisdicional em novos autos não é adequado, porquanto já houve a tramitação da fase cognitiva do feito por meio eletrônico, de modo que a pretensão satisfativa (executiva lato sensu) será regularmente apreciada no bojo do processo eletrônico já existente, não havendo, assim, negativa de prestação jurisdicional. Note-se que os autos ainda estão em curso no juízo para processamento do recurso, sendo que nos autos principais deve ser expedido o mandado nos termos da sentença, a qual confirmou a tutela provisória requerida e o recurso do demandado não obteve sucesso” (ID 56185108). No ID 56185160, certificado que “foi juntado pelo(a) oficial de justiça, conforme ID 181744370, mandado devolvido com a finalidade não atingida para MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS, pelo motivo: "(...) a casa 4 encontra-se desocupada, tendo os moradores se mudado do local há mais de um mês (...) . Aguarde-se decurso de prazo para que a parte autora apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo réu”. JOSÉ EDUARDO FILHO (autor) apresentou petição em que alega que “Com as evidências mencionadas, não teria mais utilidade a intimação do Requerido para desocupar a casa voluntariamente no prazo de 15 dias, como determinado na sentença proferida no cumprimento provisório de sentença (ID 181570919)”. – ID56185161. Ao final, pediu: “Portanto, com esteio na celeridade e economia processuais, requer seja determinada expedição de novo mandado de imediata reintegração de posse, a ser efetivada por oficial de justiça devidamente designado, com apoio de força policial para garantir o acesso do Autor ao imóvel”. O juízo de origem proferiu a decisão de ID56185164: “Diante dos indícios de que o imóvel encontra-se desocupado, expeça-se mandado de verificação de abandono e imissão na posse em favor do autor. Cumpra-se com URGÊNCIA”. No ID 56185170, certificado que “foi juntado pelo(a) oficial(a) de justiça, conforme ID 182890286, mandado de verificação de abandono e imissão na posse devolvido com a finalidade parcialmente atingida. Intime-se a parte autora sobre a devolução da diligência, bem como para indicar providências aptas a promover o regular andamento ao feito, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção”. Em resposta, JOSÉ EDUARDO FILHO (autor) informou que “Conforme as últimas certidões de diligências feitas para verificação no imóvel, foi constatado que a casa está abandonada” e requereu “(...) seja determinada, com urgência, diligência de reintegração de posse no imóvel, com a comunicação prévia do oficial de justiça à curadora do Autor e ao advogado deste constituído nos autos sobre dia e horário da diligência, para que eles possam estar presentes, a fim de que o Autor seja definitivamente reintegrado na posse de sua casa” (ID 56185171). Em seguida, proferida a decisão de ID 56185174: “Conforme orientação da Corregedoria desta Corte de Justiça (Ofício-Circular no 23/GC - PA/SEI 0020093/2020), amparada em decisão do Conselho Especial do TJDFT, cabe à parte credora prover os meios de efetivação da diligência, acompanhando a sua distribuição por meio do Portal PJe (Consultas &gt; Mandados por Processo), a fim de identificar o Oficial de Justiça a quem o mandado tiver sido distribuído, com o qual deverá se comunicar por meio do e-mail institucional fornecido, de sorte que INDEFIRO o requerimento de ID no 183418051”. JOSÉ EDUARDO FILHO (autor) apresentou contrarrazões ao recurso referente ao processo no 0704890-63.2023.8.07.0001 (AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE), em que requereu: “a) O não conhecimento do recurso devido a perda do objeto e consequente falta de interesse recursal, já que o Apelante afirmou ter desocupado o imóvel; b) O não acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, considerando a inovação recursal e a ausência de posse demonstrada; c) Seja negado provimento à apelação; d) A condenação do Apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 1o do CPC”. Em parecer, o Ministério Público pontuou: “não há fundamento legal para acolher a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que se trata de inovação recursal e que, no mérito, não há respaldo para a pretensão do apelante”. Ao final, oficiou “pelo conhecimento e não provimento do presente recurso de apelação pelos motivos supracitados” (ID 57627270). MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS (réu) apresentou Petição Cível referente ao processo n. 0704890-63.2023.8.07.0001, tendo requerido a “concessão imediata do efeito suspensivo ao recurso de apelação que será interposto”, petição não conhecida, tendo em vista que a apelação ainda não havia sido protocolada (decisão - ID 57747372). Contra tal decisão, MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS interpôs agravo interno (minha relatoria), ao qual negado provimento (acórdão 1825278[1] - ID57747372). Intimado MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS (réu) para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões (ID 58116092), o réu alega que “questões de ordem pública, como a formação de litisconsórcio necessário, podem ser levantadas em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não se restringindo à fase de contestação”. (ID58886835). Defende a “inexistência de esbulho possessório” e “a falha na demonstração da posse pelo apelado”. (ID 58556835). Pede: “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência que seja conhecido e provido o presente recurso para: a) Reconhecer a ausência de inovação recursal, permitindo a análise da questão de ordem pública relativa ao litisconsórcio passivo necessário; b) Reavaliar os fundamentos da posse alegada pelo Apelado e considerar válida a posse exercida pelo Apelante, desconstituindo, assim, a alegação de esbulho”. É o relatório. Decido. Registre-se, desde já, o fato de haver dois recursos de apelação nos autos, ambos interpostos por MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS (réu): um referente ao processo no 0704890-63.2023.8.07.0001 (Ação de Reintegração de Posse) - ID 56650089 - e o outro ao processo 0722670-16.2023.8.07.0001 – (Arbitramento de Aluguéis) – ID56185162. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi formulado no primeiro recurso (o que se refere aos autos 0704890-63.2023.8.07.0001, Ação de Reintegração de Posse), e é o que se passa a analisar. Inicialmente, não há perda do objeto do recurso, tendo em vista que, a despeito de o réu/apelante já ter abandonado a casa em relação à qual foi determinada a reintegração de posse, sua pretensão de “anulação da sentença por nulidade processual, em face da ausência de litisconsorte passivo necessário” e “No mérito, caso superada a preliminar, a reforma da decisão para julgar improcedente a ação de reintegração de posse, por ausência de comprovação de esbulho possessório” permanece hígida e pode ser-lhe útil. No que diz respeito à alegação de nulidade de sentença por não formação de litisconsorcio passivo alegadamente necessário, cuida-se de matéria que não foi ventilada nos autos antes da interposição da apelação. E ainda que se trate de matéria de ordem pública, segundo define o Superior Tribunal de Justiça, "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta” (AgInt no REsp 1842662/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020). A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADAS. COMODATO. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tese de litisconsórcio passivo necessário levantada somente em sede dos presentes embargos de declaração e não no momento oportuno, sem que o recorrente tenha elucidado o motivo da alegação tardia, consubstancia inovação recursal. 1.1. E ainda que se trate de matéria de ordem pública, segundo define o Superior Tribunal de Justiça, "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (AgInt no REsp 1842662/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020). 2. Reconhece-se omissão do julgado quanto ao pedido de (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1716953, 00043318620108070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. Assim é que não conheço da alegação de nulidade da sentença sob o fundamento de alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo. Muito bem. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ressalta-se que, no recurso de apelação referente ao 0722670-16.2023.8.07.0001 – (Arbitramento de Aluguéis), MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS (réu/apelante) afirma que já “deixou a residência voluntariamente em 11 de setembro de 2023 e se mudou para a DF 140, Km 05, Chácara 11, Chácara Flamboyant”. Assim, não há que se falar em “dano irreparável ou de difícil reparação” com a desocupação do imóvel pelo réu MAYKEL. Também cumpre registrar que MAYKEL FREIRE DE MEDEIROS interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo recorrido na ação de reintegração de posse (0704890-63.2023.8.07.0001), pela qual deferida liminar para reintegrar o autor JOSÉ EDUARDO FILHO na posse do imóvel de sua propriedade. Pelo acórdão de ID 56326160, negado provimento ao agravo de instrumento com base nas seguintes razões, que ora se adotam, em parte, como fundamento da presente decisão: “Conforme relatado acima, JOSÉ EDUARDO FILHO, representado por sua atual curadora RAQUEL TELES DE MEDEIROS, requereu a reintegração de posse do imóvel e, deferida a liminar, a decisão foi cumprida no dia 30/1/2023 às 14h20 em regime de plantão com o auxílio de duas oficialas de justiça e de força policial. No mesmo dia, por volta de 20h, MAYKEL adentrou no imóvel, alegando ser morador e não ter sido notificado da decisão pela qual o autor curatelado havia sido reintegrado na posse. Afirmou, nas razões deste recurso, que teria retornado “para sua residência após viagem de férias com sua família. Local onde reside há mais de 23 anos” (ID 43193567). No entanto, tal informação destoa das demais declarações prestadas por MAYKEL e sua companheira MARCELA. Consta que, em apuração de alegados maus tratos, policiais civis da 10a DP compareceram ao imóvel em 29/11/2022, oportunidade em que MAYKEL DE FREIRE MEDEIROS “informou que pretende se mudar com a família, no início de 2023, para João Pessoa/PB e intenciona levar o pai consigo para a nova residência, na Paraíba” (ID 148253430). Tal informação é corroborada nos autos pela declaração prestada por MARCELA DE CASTRO, companheira de MAYKEL, que, em 10/12/2022, informou ao Oficial de Justiça que MAYKEL havia se mudado para João Pessoa/PB (ID 144927240 na origem). E, pelo que apurado na ação cautelar antecedente, o agravante MAYKEL estava, de fato, em João Pessoa/PB com o curatelado JOSÉ EDUARDO FILHO, trazendo-o de volta à Brasília quando cientificado da decisão que o impedia de modificar o domicílio do curatelado. Quanto ao esbulho, e do que se tem, após cumprimento de decisão liminar em reintegração de posse, o agravante entrou no imóvel e lá permaneceu, impedindo que o proprietário, por sua curadora, pudesse exercer a posse de maneira completa e tranquila. Além disso, consta que o agravante aluga o imóvel para terceiros por meio de aplicativos, e, como se sabe, a administração dos bens do curatelado — nele, incluído o imóvel objeto da ação de reintegração de posse — não mais compete a MAYKEL, que foi provisoriamente removido do encargo de curador, mas a RAQUEL, curadora provisória”. Não paira dúvida nos autos no sentido de que, após o deferimento da reintegração de posse, o réu adentrou ao imóvel sem autorização para tanto. Ainda que alegue ter entrado no imóvel sem saber da decisão liminar que lhe era desfavorável, é fato que o réu usurpou a posse concedida ao proprietário por meio de decisão judicial. Por fim, veja-se que o réu/apelante não apresentou motivos capazes de infirmar as razões adotadas na sentença para confirmar a liminar pela qual deferida a reintegração de posse a JOSE EDUARDO FILHO. Em seu recurso, o réu afirma que “não invadiu nem se apossou ilegalmente do imóvel; sua permanência ali foi contínua e incontestada até a emergência da presente disputa”. No entanto, conforme consignado no parecer ministerial, o réu “ocupou indevidamente o imóvel após ter sido removido da curatela, sem a devida autorização da requerente, que atua como curadora responsável por gerir o patrimônio e os interesses do curatelado. Tal ocupação caracteriza um esbulho injusto, ou seja, a tomada injusta da posse de outrem, e torna a ação de reintegração de posse passível de aplicação”. Por ora, essas razões são suficientes para impedir a concessão do efeito suspensivo pretendido. Assim é que, em cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, conclusos. Publique-se. [1] “AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO AINDA NÃO INTERPOSTA. ARTIGO 1.012, §§ 3o e 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado ao tribunal no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, podendo a eficácia da sentença ser suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, mediante fundamentação relevante, a chance de risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, §§ 3o e 4o). 2. Caso em que a apelação ainda não havia sido interposta. Obviamente, eventual pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação só pode ser admitido após a interposição do recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora